Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-80.2019.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-80.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIR BENEDITA COSTA QUEIROZ - CPF: 875.055.091-87 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE DECADENCIA. REJEITADO. AUSENCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para cancelar os descontos em folha de pagamento da autora em relação ao cartão de crédito e condenou o banco a restituir os valores descontados indevidamente, de forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido da autora de anulação do contrato de cartão de crédito está sujeito ao prazo decadencial de 4 anos; (ii) os descontos em folha de pagamento são indevidos.

III. Razões de decidir

3.

Não se acolhe a preliminar de decadência, porque se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

4.

No mérito, a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos de sua conta bancária que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido sob o título de "cartão crédito".

5.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em folha de pagamento, relativos a contrato de cartão de crédito, cuja contratação não foi comprovada.

6.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, o desconto se mostra indevido e configura dano moral.

7.

O valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, à conduta do banco e à necessidade de desestimular práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas obrigações de trato sucessivo, a exemplo dos contratos de cartão de crédito, a decadência se renova a cada desconto realizado, portanto não há que se falar em decadência se o contrato ainda estava em vigor no momento do ajuizamento da ação. 2. A instituição financeira que realiza descontos em folha de pagamento, sem a devida comprovação da contratação do serviço, comete falha na prestação do serviço, porquanto deve restituir os valores indevidamente descontados e indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. 3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, o desconto se mostra indevido e configura dano moral. ”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 6°, VIII, e 14, § 3°.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020; TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022; TJMT, 1002864-86.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença
: Julgou parcialmente procedente para cancelar os descontos em folha de pagamento da autora em relação ao cartão de crédito.

Determinou o banco a restituir os valores descontados indevidamente, de forma simples, atualizados pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, atualizado pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido.

Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 241814202): Suscita preliminarmente prejudicial de mérito de decadência, alega que o pedido da autora de anulação do contrato de cartão de crédito está sujeito ao prazo decadencial de 4 anos.

No mérito, o banco defende a validade do contrato e afirma que a autora, aderiu ao contrato de cartão de crédito com desconto em folha de forma livre e consciente.

Aduz que a apelada não poderia se beneficiar do cartão de crédito e, posteriormente, alegar que o contrato é nulo, configura-se um comportamento contraditório.

Contesta o pedido de indenização por danos materiais e que a autora não comprovou nenhum prejuízo, ressalta que os saques e compras realizados com o cartão foram devidamente comprovados.

Argumenta que não se verifica danos morais, porque os descontos em sua folha de pagamento foram devidos e decorrentes de um contrato válido.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação sob o argumento de que o contrato de cartão de crédito foi válido e os descontos em sua folha de pagamento foram legais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização e a compensação dos valores a serem restituídos à autora com os valores por ela sacados e utilizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 241814204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

O banco em sua apelação, suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que o contrato foi firmado em 06/08/2014 e a distribuição da ação somente ocorreu em 15/05/2019, portanto em prazo superior a 4 anos a contar da contratação.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS,

MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“
DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleir Benedita Costa Queiroz na ação de indenização por danos materiais e morais e condenou o banco a cancelar os descontos em folha de pagamento, restituir os valores indevidamente descontados e pagar indenização por danos morais.

A apelada alega que foram realizados descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado. O banco, por sua vez, sustenta a validade do contrato e a legalidade dos descontos.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos de sua conta bancária que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido sob o título de "cartão crédito"

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, apesar de alegar a existência de um contrato de cartão de crédito consignado regularmente firmado com a autora, não logrou êxito em comprovar suas alegações. A ausência de apresentação do contrato assinado, ou de qualquer documento que evidenciasse sua anuência inequívoca com a contratação, fragiliza sua defesa sobre a legalidade dos descontos realizados.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demostrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C CANCELAMENTO DO SUSPOSTO E INDEVIDO CONTRATO COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES – CITAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADA EXTINTA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ATO REALIZADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (§1odo art. 246 do CPC).
Não demonstrada a contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida” (TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
- INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATO
- DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada
.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 1002864-86.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023).

Nesse contexto, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos na folha de pagamento da autora cuja contratação não foi comprovada.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, à conduta do banco e à necessidade de desestimular práticas abusivas, porquanto se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Majoram-se os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024